Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020872-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GILSON MENDES FERREIRA JÚNIOR
PACIENTE:
WESLEY DORCELINO DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Medida Cautelar n.o 1007057-11.2021.811.0042 (PJe), em razão da suposta prática do crime de pertencimento à organização criminosa.
O firmatário do remédio heroico inicia aduzindo que, após a ocorrência de duas ações truculentas, perpetradas no dia 07/10/2021 nas residências de Edson Correia dos Santos e Marlene Dorcelina, respectivamente, cunhado e genitora de WESLEY; e de uma abordagem deveras constrangedora, realizada em 08/10/2021 no local de trabalho de sua convivente Joana Maria Santana Martins Domingues, ambas executadas por equipes da Polícia Civil; o beneficiário deste writ tomou conhecimento acerca de uma ordem prisional expedida em seu desfavor no bojo da medida cautelar supramencionada; e conquanto não esteja foragido, tampouco possua qualquer envolvimento no crime que lhe foi imputado, impetrou a presente ação constitucional por meio da qual busca resguardar a sua integridade física e o seu direito ambulatorial de locomoção, para que possa retornar às atividades laborais, apresentar-se à autoridade policial competente e prestar os necessários esclarecimentos.
Diante de tais fatos, o impetrante destaca a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP e requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido “salvo-conduto ou contra-mandado de prisão ou alvará de soltura em favor do Paciente”, afastando-se, assim, “qualquer ameaça de prisão ou violência policial contra si”.
A exordial do writ veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 109846972 ao ID 109846978.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, atento à prova pré-constituída e aos argumentos lançados pelo impetrante na exordial, em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); principalmente porque a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico revela ser imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de WESLEY DORCELINO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator